Tribunal: TJES
Processo: 5012430-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012430-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pelo Município de Presidente Kennedy, rejeitou exceção de pré-executividade na qual a executada alegava ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, além de ter determinado a conversão da indisponibilidade de valores em penhora, com transferência para conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (
I
) saber se a ilegitimidade passiva suscitada pela agravante pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; (
II
) saber se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (
III
) saber se é legítima a conversão da indisponibilidade de valores em penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exceção de pré-executividade somente é admissível, na execução fiscal, quanto a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de ilegitimidade passiva, bem como a discussão sobre a ausência de responsabilidade tributária, depende da análise de elementos como registros cadastrais municipais e histórico das comunicações pertinentes, o que extrapola os limites da prova pré-constituída e inviabiliza o acolhimento da tese na via eleita.

A prescrição intercorrente, por sua vez, exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, matéria que, no caso concreto, também demanda exame mais aprofundado do andamento processual e das circunstâncias da execução, não sendo possível reconhecê-la de plano.

A conversão da indisponibilidade de valores em penhora decorre diretamente da lei, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, inexistindo determinação de levantamento de valores, mas apenas regular constrição judicial com transferência para conta vinculada ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade, em execução fiscal, não comporta o exame de alegações de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade tributária quando a controvérsia depender de dilação probatória. 2. A prescrição intercorrente pressupõe a demonstração de inércia injustificada do exequente, não podendo ser reconhecida de plano quando necessária análise aprofundada do histórico processual. 3. A conversão da indisponibilidade de valores em penhora constitui providência legal prevista no art. 854, § 5º, do CPC.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 854, § 5º; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.715.732/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN de 20-12-2024; STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012430-26.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIÃO CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
União Corretora de Imóveis Ltda.
em face
da
respeitável decisão
de
id 15252323,
p
roferida
pel
a

ilustre
Juíza
de Direito
da Comarca
de Presidente Kennedy,
que rejeitou a exceção de pré-executividade
arguida
por ela nos autos da execução registrada sob o n. 0001353-02.2013.8.08.0041, movida pelo
Município de Presidente Kennedy.

N
as razões do recurso
(id 15249338
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Os processos executivos conexos tramitam sob os números: 0000734-48.2008.8.08.0041; 0000609-75.2011.8.08.0041; 000135302.2013.8.08.0041; 5000150-07.2019.8.08.0041; 5000841-79.2023.8.08.0041”, sendo que “Todas as execuções estão apensadas e com decisão única proferida nos autos principais nº 0000609- 75.2011.8.08.0041”; 2) “o douto Juízo a quo, proferiu a r. decisão ora agravada em ID 74938423, rejeitando integralmente a exceção de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva sob o fundamento genérico de presunção de legitimidade do lançamento tributário, rejeitando a prescrição intercorrente sem análise pormenorizada dos extensos períodos de paralisação processual”;
3) “ a r. decisão determinou a conversão da indisponibilidade em penhora e a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, conforme demonstra o comprovante SISBAJUD ( ID 74938425
)
comprova o bloqueio de R$ 6.467,39, das contas da parte agravante”; 4) deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam; e 5) impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requereu
provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, “determinando-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva” dela, “com a consequente extinção das execuções fiscais sem resolução do mérito”. Postulou, subsidiariamente, reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

O recurso não deve ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso,
a agravante sustentou
a ilegitimidade
ad causam
passiva
dela
, mas na respeitável decisão recorrida está expresso que “a comprovação da ilegitimidade passiva da executada, a ausência de sua responsabilidade tributária e a ocorrência da prescrição intercorrente demandam a análise de registros cadastrais municipais, históricos de comunicação e a verificação da inércia da Fazenda Pública, o que, por vezes, transcende os limites da prova pré-constituída e exigiria dilação probatória em sede de embargos à execução”.

A matéria demanda,
portanto,
dilação probatória, não sendo possível aferir neste momento do procedimento e com o emprego da cognição sumária a veracidade das alegações da recorrente.

Lado outro, a respeito da alegação relativa à prescrição também não vejo como acolhê-la neste momento.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor” (AgInt no AREsp n. 2.715.732/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN de 20-12-2024)
.

Por fim, a determinação de conversão do bloqueio de valores em penhora é medida que decorre ex lege, valendo salientar que o art. 854, §5º do CPC prevê que “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.

Não há, pois, nenhuma ordem de levantamento de valores, mas apenas determinação de conversão de indisponibilidade de valores em penhora.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)